Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-73.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718743-73.2018.8.07.0015 RECORRENTES: MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., LUIS GUSTAVO SILVA BARRA, MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE RECORRIDO: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação contra a sentença de determinou a dissolução parcial da sociedade empresarial, com a apuração de haveres em procedimento próprio, com a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. 2. A parte autora decaiu em relação à dissolução integral, obtendo apenas o direito de se retirar da sociedade, provimento útil, porém desnecessário, haja vista a previsão legal de saída do sócio descontente mediante simples notificação. Assim, considerando que a pretensão inaugural limitava-se à dissolução integral da sociedade, não há se falar em sucumbência recíproca. 3. Ausente a expressão econômica da pretensão autoral, e tendo sido atribuído à causa valor expressivo, o Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (Art. 85, §8o, CPC). Tal comando normativo, todavia, expressamente estabelece a necessidade de observância aos critérios elencados no artigo 85, §2o, do diploma processual. 4. Não obstante o grau de zelo profissional demonstrado pelo patrono, observa-se que a causa tramitou de modo célere, não houve dilação probatória, e a causa não envolve expressão econômica, tampouco desata debate de grande complexidade. Em atenção a tais circunstâncias, é possível a redução do quantum inicialmente fixado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a redução da verba honorária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, por ofender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o valor atribuído é ínfimo. Pedem, portanto, que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados entre o percentual de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou, ao menos, que seja a verba fixada em 5% (cinco por cento) sobre o mesmo critério. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025